Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715869-67.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INGRID DE SOUZA ARAUJO APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por INGRID DE SOUZA ARAUJO, autora, contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento com indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência, ajuizada em desfavor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL. Nesta via recursal, a autora requer: a) o reconhecimento da preterição da apelante, e, portanto, seu direito subjetivo à nomeação, determinando assim sua convocação e contratação para o cargo que fora aprovada; e b) condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 49285045). O feito foi incluído na pauta do dia 20 de Setembro de 2023 (Quarta-feira) a partir das 13h30, na 32a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 20/09 até 27/09). A recorrente peticiona para: a) a retirada do processo da pauta virtual, incluindo-o em pauta presencial, com a finalidade de posterior inscrição para realização de sustentação oral; b) reiterar os termos das razões da apelação (ID 51286169). Nada a prover quanto ao pedido, uma vez que o processo já foi retirado da pauta virtual para nova inclusão em pauta presencial, conforme requerido (ID 51305026). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator